Tribunal: STF
Processo: RE 80678
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO QUE DECRETA A CARÊNCIA DA AÇÃO, TOMADO
POR MAIORIA DE VOTOS NA APELAÇÃO. EMBARGABILIDADE PRO PARTE DA
AUTORA, AINDA QUE O VOTO VENCIDO NÃO MANDASSE RESTITUIR-LHE
EMPRESTIMO EM DINHEIRO, MAS EM TITULOS DE DIVIDA PÚBLICA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA, SOMENTE, CONTRA O ARESTO DA
APELAÇÃO, RECURSO DEFERIDO PARA ACOLHER A DEMANDA. NÃO CABIMENTO DA
REVISTA, POR NÃO SER FINAL A DECISÃO QUE JULGARA A AUTORA CARECEDORA
DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.